Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Renato Borges de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 27 de julho de 2021, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 180, do CP.
Expõe que trata-se de um suposto crime de receptação de uma pequena quantidade de máscaras, encontradas com o paciente no local em que dormia, ou seja, embaixo de uma ponte.
Aduz que a decisão não possui fundamentação concreta e é inidônea, posto que o argumento utilizado foi a necessidade de garantir a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, contudo, o juiz a quo não mencionou quais seriam os processos ou procedimentos em curso contra o beneficiário, o que evidencia ser uma decisão genérica, padronizada e formular.
Declarou que, não bastasse, estamos vivendo uma pandemia, onde o CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020, para evitar hiperlotação das penitenciárias e evitar o contágio da Covid-19, devendo, portanto, dar a máxima excepcionalidade em novas ordens de prisão preventiva.
Argumentou que a segregação preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que ao final da instrução, caso haja condenação, sua pena sequer será cumprida em regime fechado.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 98890464)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Renato Borges de Souza, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Quanto aos fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, que manteve a prisão preventiva do paciente, tenho que, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, foi verificado a existência de materialidade e indícios de autoria, na qual foi elegido o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
Por sua vez, apesar do beneficiário ter supostamente cometido um delito que não possui pena superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, inc. I, do CPP, observa-se que o paciente 01 (uma) semana antes de sua prisão, foi preso em flagrante por ter em tese praticado outro crime contra o patrimônio, e naquela oportunidade, o magistrado o beneficiou com a liberdade, o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.
Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Denota-se por oportuno, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, prima face, encontra-se devidamente evidenciada o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Avançando no tema, quanto ao fato do paciente alegar sobre a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, é imperioso registrar que, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente RENATO BORGES DE SOUZA, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.